Tribunal: STJ
Processo: 0073315-89.2018.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714605 - GO (2024
/0295852-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: D R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não
são suficientes para tanto alegações genéricas nem a reiteração de teses
referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Especificamente sobre a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão são inaplicáveis ao
caso ou colacionar julgados contemporâneos de modo a comprovar que
o entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta
Corte, o que não ocorreu.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50385253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 943101ed-60c7-465e-afbd-4e40c899361a

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50385253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 943101ed-60c7-465e-afbd-4e40c899361a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714605 - GO (2024
/0295852-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: D R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ, e não
são suficientes para tanto alegações genéricas nem a reiteração de teses
referentes ao mérito do reclamo inadmitido.
2. Especificamente sobre a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão são inaplicáveis ao
caso ou colacionar julgados contemporâneos de modo a comprovar que
o entendimento do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta
Corte, o que não ocorreu.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do seu agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50383645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:39
Código de Controle do Documento: cac615c6-aa4d-4d0e-b7cf-07cf4fc3a896

Nesta oportunidade, o
afirma que "refutou o fundamento de
Parquet
inadmissão do recurso especial pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás simplesmente demonstrando que o acórdão impugnado não se firmou no
mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 371). Requer, ao
final, a reconsideração do
ou a submissão do feito à Turma julgadora,
decisum
para que seja provido o recurso.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (RELATOR):
Mantenho a decisão da Presidência desta Corte.
No presente caso, o Tribunal estadual não admitiu o especial pela
incidência da Súmula n. 83 do STJ, por entender que o acórdão estadual decidiu
em consonância com a jurisprudência sobre o tema. O agravante, contudo, deixou
de impugnar o referido fundamento.
Especificamente sobre o verbete sumular mencionado, é necessário a
parte comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a
que chegou o Tribunal de origem, mediante a indicação de julgado em sentido
contrário, ou com a demonstração de que os precedentes mencionados não se
aplicam ao caso em discussão – o que não foi feito pelo ora agravante.
Assim, reitero a incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso – "É
inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA50383645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:39
Código de Controle do Documento: cac615c6-aa4d-4d0e-b7cf-07cf4fc3a896

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0295852-0
AREsp 2.714.605 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00733158920188090168 7331589 733158920188090168
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: D R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: D R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245551038470542<50@
2024/0295852-0 - AREsp 2714605 Petição : 2024/0077730-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50359948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:03
Código de Controle do Documento: DD169CC2-F3DC-4CC3-A862-A4E32DD90DB1